Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740135-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, DENIS RICARDO MOREIRA SOARES D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DENIS RICARDO MOREIRA SOARES, partes qualificadas nos autos,para alegar,em síntese,que o autor não faz jus à gratuidade de justiça, a prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e aextinção do cumprimento pelainexigibilidade da obrigação (IDD241740772). Apresentoudocumentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 244581857. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o argumento de que ele aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou a alteração de situação financeira do autor. Além disso, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor faz jus ao benefício. Diante disso, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. O réu alegou, ainda, a ilegitimidade ativa em razão do autor exercer cargo da carreira Socioeducativa, o qual não estaria abrangido pelo título executivo judicial exequendo. O autor, por sua vez, sustenta ser legítimo beneficiário da sentença exequenda, pois foi admitido em 03/07/2012 no cargo de Atendente de Reintegração Social, vinculado à Carreira Pública de Assistência Social, regida pela Lei Distrital no 5.184/2013. A vinculação à nova carreira somente ocorreu posteriormente, com o advento da Lei Distrital no 5.351/2014, que transformou seu cargo em Agente Socioeducativo, nos termos do art. 19, inciso III, da referida norma. Tais informações estão corroboradas pelo despacho funcional emitido pela SEJUS/DF (ID 241740773), acostado pelo próprio réu, que comprova o ingresso do autor na Administração Pública do Distrito Federal, na Carreira de Assistência Social, na vigência da Lei no 5.184/2013. Conforme se observa do título executivo, a obrigação imposta ao réu consiste na implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 à remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF. Assim, tendo o autor ocupado cargo regido por essa norma à época da admissão, é parte legítima para promover o cumprimento da sentença. Ademais, o mesmo documento atesta que a terceira parcela do reajuste, prevista para 01/11/2015, foi paga apenas em abril de 2022, evidenciando o descumprimento parcial da obrigação e reforçando a legitimidade do autor. Sustenta ainda o réu que a entidade representativa da categoria funcional do autor seria o SINDSSE, e não o SINDSASC, o que obstaria a execução do título judicial, sob o argumento de violação ao princípio da unicidade sindical. O argumento, contudo, não procede. O autor foi admitido em 03/07/2012 no cargo de Atendente de Reintegração Social, vinculado à Carreira Pública de Assistência Social, categoria representada pelo SINDSASC/DF, e abrangida pelo título executivo judicial. Ademais, conforme consta dos autos, o autor apenas passou a ser sindicalizado ao SINDSSE em 2022, ou seja, muito após o trânsito em julgado da sentença coletiva e da fixação da legitimidade do SINDSASC como substituto processual. Desse modo, não há que se falar em afronta ao princípio da unicidade sindical enem em ilegitimidade do autor.Rejeito, portanto, a preliminar. O réu alegou ainda a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). O autor, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 235360651), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 235267112), e expeça-se requisição de pequeno valor – RPV em favor de LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 235360651. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) a concessão da gratuidade de justiça foi indevida, pois o exequente recebe remuneração bruta superior a três salários-mínimos, sem despesas extraordinárias que o torne juridicamente hipossuficiente; (b) o exequente pertenceria à Carreira Socioeducativa, regida por lei própria, com vedação expressa de aplicação da Lei n.o 5.184/2013 (Lei Distrital n.o 5.351/2014, art. 28). Não poderia ser substituído pelo SINDSASC/DF, pois é vinculado ao SINDSSE/DF (princípio da unicidade sindical); (c) o cumprimento de sentença está lastreado no título proveniente do processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, e a Fazenda ajuizou ação rescisória para desconstituir esse título executivo judicial (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), em razão da violação do artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e do artigo 21, I, da Lei Complementar n.o 101/2000. Considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende como necessária a suspensão deste processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da ação rescisória, considerando-a prejudicial externa pendente de definição; (d) o título executivo judicial constituiria a denominada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR; (e) impossibilidade de pagamento imediato dos valores, pois não existiria valor incontroverso. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir, por ora, o pedido de efeito suspensivo recursal. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça; (2) ilegitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira socioeducativa; (3) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (4) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (5) averiguar a existência de valores incontroversos e passíveis de pagamento em eventual prosseguimento parcial da fase de cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. 1. Exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A decisão interlocutória impugnada teria indeferido a impugnação à gratuidade da justiça porque o Distrito Federal não teria produzido prova capaz de comprovar a alteração da capacidade financeira da parte credora. A parte agravante/ré argumenta que a parte “exequente” auferiria renda superior a 3 (três) salários-mínimos, sem despesas extraordinárias que a torne juridicamente hipossuficiente. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). Lado outro, após a concessão do benefício é permitida sua impugnação (CPC, art. 100), mas cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade, conforme precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível. (STJ, AR n. 5.888/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.12.2022) No caso concreto, a parte autora/agravada juntou declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários e comprovação de despesas com saúde, educação dos filhos e outras despesas de sustento da própria família (id 235267101 da origem). No contexto que ora se apresenta, o e. Juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade da justiça (id 235360651). A impugnação foi rejeitada sob a justificativa de que o Distrito Federal não fez prova capaz de comprovar a capacidade financeira da exequente (id 244787688). De fato, os indícios colacionados pela parte autora indicariam suficientemente que faz jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV), sobretudo considerando o valor dos rendimentos líquidos, os gastos com despesas com saúde, educação dos filhos e outras despesas de sustento da própria família (id 235267101 da origem). Lado outro, o Distrito Federal não apontou prova contundente capaz de demonstrar a suficiência de recursos da parte solicitante da gratuidade, limitando-se a indicar o valor de rendimentos brutos. Tenho, por isso, que não caberia revisão da concessão da gratuidade, pois a parte impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP. 1.1. Em suas razões, a apelante/autora requer a reforma da sentença e a procedência da ação. 1.2. Em sede de contrarrazões, o Banco apelado impugna a gratuidade de justiça conferida à autora. 2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 2.4. Na hipótese, o juízo a quo deferiu a justiça gratuita à autora com base nos contracheques acostados aos autos. 2.5. Assim, a apelada não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça à autora. 2.6. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. 2.7. Impugnação rejeitada. (...) (TJDFT, acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.08.2024) [g.n.] Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Ilegitimidade ativa. Carreira socioeducativa do Distrito Federal. A decisão interlocutória ora impugnada teria reconhecido a legitimidade ativa, porque o cargo em que a parte autora foi admitida em 03.07.2012 (atendente de reintegração social) pertencia à carreira da assistência social (Lei Distrital n.o 5.184/2013) e somente após a Lei Distrital n.o 5.351/2014 o cargo foi transformado em agente socioeducativo, pertencente à carreira socioeducativa. Além disso, a parte apenas passou a ser sindicalizada ao SINDSSE/DF em 2022. A parte agravante/ré argumenta que não se constataria a legitimidade ativa porque o exequente seria vinculado à carreira socioeducativa do Distrito Federal, e a entidade representativa de sua categoria funcional seria outra (SINDSSE/DF), o que obstaria a execução de título judicial que possui como substituto o SINDSASC/DF, em virtude do princípio da unicidade sindical (CF/88, art. 8o, inc. II). Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz das normas do microssistema de tutela coletiva. Uma vez que o processo coletivo apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, foi idealizado o microssistema de tutela coletiva, com as regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. E subsidiariamente é aplicado o Código de Processo Civil, naquilo que não contrariar esse microssistema (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). Nesse microssistema desponta a legitimidade ativa do sindicato (CF, art. 8o, inc. III; Lei 7.347/1985, art. 5o, inc. V e Lei 8.078/1990, art. 82, inc. IV). Por seu turno, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que essa legitimidade é extraordinária, de modo que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria, sem necessidade de autorização para ajuizar a ação (Tema 823/STF). Entretanto, para a definição da categoria substituída, deve-se compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical. Isso porque, a Constituição Federal vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II). Desse modo, o sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base (sindical), de sorte a garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada e à unicidade sindical. Caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que represente mais especificamente determinada categoria. Nesse sentido anoto precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO AMPLO EM ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE REPRESENTATIVIDADE. SINDICATO DA CATEGORIA DIFERENCIADA. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. FACULDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO REPRESENTANTE DO GRUPO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. (...) 2. O inciso V do artigo 8o da Constituição Federal prevê o princípio da liberdade de inscrição sindical, segundo o qual "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato". 3. O princípio da unicidade sindical, previsto no inciso II do mesmo dispositivo legal, veda "[...] a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". 4. O desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas não acarreta ofensa ao princípio da unicidade sindical. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 5. Diante de eventual conflito de representatividade, deve prevalecer o sindicato que representa a categoria diferenciada em detrimento daquele com representação mais ampla e genérica. (...) (Acórdão 1074231, 07145249620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018.) Além disso, especificamente com relação aos marcos temporais da mudança na legitimidade extraordinária, a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015), exatamente porque a legitimidade extraordinária deve ser compatibilizada com a unicidade sindical, e, até que lei advenha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade (Súmula 677/STF). Com relação à possibilidade de um substituído promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que devem ser verificados os seguintes requisitos da legitimidade ativa: (i) o indivíduo já pertença à base sindical na data de ajuizamento da ação coletiva (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele seja representado exclusivamente pelo sindicato substituto na data de ajuizamento da ação coletiva (princípio da unicidade sindical). Cito precedente da Câmara de Uniformização deste Tribunal, que embora não seja vinculante nesse caso concreto, serve de norte interpretativo em casos semelhantes, de modo a uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926): INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. (...) 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024) [g.n.] Com relação aos marcos temporais fixados na tese, colaciona-se trecho do inteiro teor do julgado, com explicação mais detalhada da decisão colegiada: Da proposta de tese (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Senhor Presidente, após os longos debates nesta sessão, em face da discussão que tivemos quanto à inclusão ou não do servidor da Administração Indireta e também dos outros sindicatos da Administração Direta, a tese que está aqui simplesmente espelha o resultado do que foi debatido e da votação. A tese é a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Esse é o espelhamento de tudo aquilo que foi discutido ao longo da tarde de hoje, Senhor Presidente. (...) O Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA – Vogal Não seria melhor “que tenham sido representados” ou “que tenham sido substituídos”? O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Acho que é uma questão que não muda muito, mas pode ser acrescentado, não prejudica. (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Sem problemas. O tempo verbal é indiferente. O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Eminentes Pares, então fica “tenham sido representados”. (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Senhor Presidente, pode-se tirar o tempo verbal, ficando “e representados”. Retiramos o “que sejam representados”: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA...” O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Tese aprovada, nos termos do voto relator. Eminente relator, vamos agora votar a causa-piloto. (...) No caso concreto o próprio Distrito Federal apresentou breve histórico normativo-funcional, em que constam as mudanças de carreira do cargo ocupado pela parte autora (Despacho SEJUS/UNAG/COORGEP/DIREFUNC, de 29 de maio de 2025, id 241740773, p. 4): (...) 2. Em atenção ao Despacho SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (172094511), informamos que o servidor DENIS RICARDO MOREIRA SOARES, matrícula 02204738, ocupa o cargo de Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, nesta Secretaria de Justiça e Cidadania. 3. O servidor foi inicialmente admitido na Administração Pública do Distrito Federal em 03/07/2012, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Com a publicação da Lei no 5351 de 04 de junho de 2014 , que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, aquele cargo foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo, e, posteriormente, alterado pela Lei no 5870, de 26 de maio de 2017 , para Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa. 4. O referido servidor permanece em atividade até a presente data, conforme ficha cadastral 172173379. 5. Diante o exposto, percebe-se que o servidor já pertencia ao quadro de pessoal deste Governo do Distrito Federal quando da edição da Lei no 5184 de 23 de setembro de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Cabe esclarecer que a terceira parcela do reajuste salarial prevista para 01/11/2015 foi efetivada apenas em abril de 2022. Dessa forma, o servidor/exequente foi admitido em 03.07.2012, na carreira da Assistência Social (Atendente de Reintegração Social, Lei Distrital n.o 4.450/2009), mas em 05.06.2014 passou a ser vinculado à carreira socioeducativa (Atendente de Reintegração Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.351/2014). Em 29.05.2017 ocorreu nova mudança na nomenclatura do cargo (Agente Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.870/2017), mas a vinculação à carreira socioeducativa se manteve. Como reflexo da mudança na carreira, em 11.06.2014 foi fundado o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF). No entanto, em consulta ao CNPJ da entidade supramencionada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ 20.600.843/0001-36, consultado em https://cnes.trabalho.gov.br/app/publico/consultas/cadastro-entidade/detalhes/20600843000136; acesso em 06.10.2025), o SINDSSE/DF somente foi registrado no MTE em 13.07.2016. Dessa forma, a partir de 13.07.2016 a categoria dos servidores públicos integrantes da carreira socioeducativa no Distrito Federal passou a ser substituída pelo SINDSSE/DF para fins de legitimidade extraordinária para promover ações coletivas, independentemente de autorização ou filiação (representatividade adequada, mais específica, e unicidade sindical). Sublinha-se que o servidor/exequente não era filiado a nenhum sindicato até 2022, conforme suas fichas financeiras (id 235267118 da origem). Por conseguinte, ao tempo da propositura da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 (17.03.2017), a parte interessada (ora exequente) não seria substituída pelo SINDSASC/DF. Assim, não foram cumpridos dois requisitos da legitimidade ativa do servidor para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, porque não pertencia à base sindical do SINDSASC/DF na data de ajuizamento da ação coletiva (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada), nem era representado exclusivamente pelo SINDSASC/DF na data de ajuizamento da ação coletiva (princípio da unicidade sindical). Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823. (TJDFT, acórdão 2033975, rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.08.2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, servidora atualmente vinculada à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014. II. Questão em discussão 2. Verificar a legitimidade ativa da recorrente para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, aplicável à carreira de assistência social. III. Razões de decidir 3. Embora inicialmente admitida como Atendente de Reintegração Social, cargo vinculado à carreira de assistência social, a autora passou a integrar a carreira socioeducativa a partir da vigência da Lei no 5.351/2014, a qual constituiu nova estruturação e tabela de remuneração e, em seu art. 28, exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa. 4. Não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, quando verificado que a exequente já pertencia à outra carreira no período fixado como devido no título executivo judicial. 5. A angularização da relação processual em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, e o não provimento do recurso ensejam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Em razão da baixa complexidade da causa, da atuação limitada da parte embargante à fase recursal e da simplicidade da causa, a fixação dos honorários por equidade revela-se medida adequada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial”. “2. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa se revela desproporcional à complexidade da demanda e não há proveito econômico mensurável". (TJDFT, acórdão 2045965, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 16.09.2025) Presente, pois, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Desnecessidade de suspensão do curso do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a existência da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. No entanto, constatado o não deferimento da tutela de urgência, concluiu por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de suspensão do curso do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória nos termos do artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 60036123). Após, a demanda rescisória foi julgada (não conhecida - id 67098128). A seguir, novamente foi negada a concessão de medida liminar em embargos de declaração (id 68489010). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido esta Segunda Turma Cível: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. NÃO CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para acolher a inexigibilidade do título exequendo e determinar a suspensão do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inovação recursal quanto à tese de inexigibilidade do título judicial exequendo por coisa julgada inconstitucional. 2.1. Suspensão do feito de origem em razão de prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual proferido o título executivo exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Não comporta conhecimento a tese recursal atinente à inexigibilidade do título exequendo por coisa julgada inconstitucional, uma vez que referida matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco abordada na decisão interlocutória. 4. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo, hipóteses inexistentes nos autos. 5. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária (art. 969 do CPC). 5.1. No caso particular, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando suspender as execuções em curso, foi indeferido, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. A análise das teses aventadas em sede de recurso está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento de sentença”. ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 4. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a inexigibilidade do título, por inobservância do Tema 864 de Repercussão Geral do STF, não é aplicável ao caso concreto. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrária ao Tema 864/STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o “título” ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação ao Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata no processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a tese, em que explicita os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação: (...) Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em embargos de declaração contra o acórdão em apelação, em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nos casos do art. 966 do Código de Processo Civil. E mesmo tendo o Distrito Federal proposto ação rescisória para desconstituir o “título” coletivo, este Tribunal entendeu pela inadmissibilidade dessa demanda, porque não evidenciadas as situações legais de seu cabimento, além de uma vez mais não acolher a alegação de violação ao Tema 864 do STF: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024) Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 seria conferir interpretação contrária ao Tema 864 do STF. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o “título” coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REPERCUSSÃO DA ADI 7391/DF. NÃO VERIFICADA. EXCESSO EXECUÇÃO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OBSERVADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPERTINENCIA. TEMA 864/STF. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA SILENTE. 1. Não se observa a alegada prejudicialidade externa, sob o argumento de que a decisão exarada na ADI 7391/DF poderá influir na exigibilidade do título executivo, cujo cumprimento se pretende na origem, quando referida ADI teve seu seguimento negado e cujo respectivo agravo regimental não foi provido. 2. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas, sim, consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, eis que se trata de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional. Portanto, não se trata de julgado fundado emaplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 5. OTema 864 do STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. 5.1. O que foi decidido no processo coletivo 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, mas, sim, a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013)a beneficiários substituídos do SINDSASC/DF, não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio tema em si. 6. A decisão agravada foi silente quanto ao pagamento de parcela incontroversa, tendo apenas determinado que, após a respectiva preclusão, a Contadoria do Juízo efetuasse os cálculos de acordo com a metodologia determinada. Eventual manifestação desta instancia revisora acarretaria supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. (TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025) Ementa: processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. alegação de omissão. inexigibilidade do título executivo. tema 864/stf. preclusão. impossibilidade de reexame da matéria. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 864 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 864/STF para afastar a exigibilidade do título executivo. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 6. A sentença coletiva reconheceu a ilicitude da omissão do Poder Público no pagamento da terceira parcela do reajuste, diante da ausência de comprovação de insuficiência orçamentária e da inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507.Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT. (TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 5. Inexistência de valores incontroversos e passíveis de pagamento imediato. A decisão interlocutória impugnada não tratou deste ponto. A parte agravante/ré argumenta a inexistência de valores incontroversos e passíveis de pagamento imediato, pois a exigibilidade do título estaria sendo impugnada. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e dos precedentes dos tribunais superiores com relação ao prosseguimento da execução de valores incontroversos na pendência dos recursos do “executado”. Sabe-se que apesar de ser caso de execução contra a Fazenda, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28/STF) a respeito do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (STF, RE 1205530, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020). No caso concreto, entretanto, não existe parcela incontroversa até o momento. Essa situação não decorreria da impugnação à exigibilidade do título, mas sim da impugnação à legitimidade ativa individual para cumprimento do título. Assim, a considerar que apenas na decisão impugnada o e. Juízo de origem rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, correto o entendimento no sentido de que somente após preclusa essa decisão poderia surgir eventual parcela incontroversa. Isso porque caso fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa em grau recursal ocorreria a extinção da fase do cumprimento individual de sentença coletiva. Por isso é adequado esperar a preclusão da decisão com relação à ilegitimidade ativa para prosseguimento (ou não) da “execução” quanto aos valores pretensamente incontroversos. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, MATÉRIAS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO REFERENTE AO EXCESSO DE VALOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.1. O acórdão foi claro ao consignar que o embargado suscitou na impugnação apresentada perante o Juízo de primeiro grau, dentre outras matérias, a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição e, no mérito, a existência de excesso de execução decorrente da incorreta aplicação de juros e do índice de correção monetária, apontando como devido o valor de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos). 4.2. As condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Consequentemente, ainda que a referidas preliminar e prejudicial de mérito tenham sido afastadas pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, constata-se a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargado (AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000), no qual referida parte suscita as citadas questões, mormente a ilegitimidade do embargante. 4.3. Se ainda existe dúvida acerca da legitimidade do embargante e de eventual ocorrência de prescrição, apesar de o embargado ter asseverado a existência de excesso de execução, indicando como devido o importe de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos), matéria esta atinente ao mérito da causa, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, acórdão 1780372, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 31.10.2023) [g.n.] Nesse capítulo, presente a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, presente, pois, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso com relação à ilegitimidade ativa e à inexistência de valores incontroversos. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o risco de posterior decisão pela irrepetibilidade do pagamento dos requisitórios, além da busca por resguardar os princípios processuais da eficiência e razoabilidade. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator